Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602976-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM RESSALVA.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
3. O descumprimento dos prazos previstos legalmente

Num. 43490104 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, §
6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
4. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos
eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública não
indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima
prova, irregularidade na análise da prestação de contas.
5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade
da
despesa
está
condicionada
ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12,
53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
6. Ausente a assinatura do prestador de serviços no
recibo e/ou contrato, não há a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.
7. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
pr

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602976-09.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LUIS RAIMUNDO CORTI -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS RAIMUNDO CORTI (REQUERENTE)
ELEICAO 2022 LUIS RAIMUNDO CORTI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490104
16/12/2022
14:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43490104 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.695

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602976-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIS RAIMUNDO CORTI DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: LUIS RAIMUNDO CORTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM RESSALVA.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
3. O descumprimento dos prazos previstos legalmente

Num. 43490104 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, §
6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
4. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos
eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública não
indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima
prova, irregularidade na análise da prestação de contas.
5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade
da
despesa
está
condicionada
ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12,
53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
6. Ausente a assinatura do prestador de serviços no
recibo e/ou contrato, não há a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.
7. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade deve observar três parâmetros: (a) as
quantias
consideradas
irregulares
não
podem
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades
não podem ter natureza grave. Precedentes do TSE e
desta Corte.
8. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43490104 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LUIS RAIMUNDO CORTI, candidato eleito
ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381500).
Na sequência, o setor técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id.
43439265).
Sobreveio manifestação do candidato no id. 43449342, com justificativas e esclarecimentos com relação aos
apontamentos contidos no parecer técnico conclusivo, inclusive juntada de documentos.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43453119).
Considerando que a manifestação do requerente após o parecer conclusivo foi sua primeira oportunidade
para esclarecimento das irregularidades apontadas, bem como que com ela juntou documentos que
contrapõem questões fáticas levantadas na análise técnica, determinei nova manifestação do setor técnico
(id. 43453593), resultando no parecer de id. 43453906.
Intimado a se manifestar novamente nos autos, o requerente apresentou a petição de id. 43456478.
Posteriormente, em detida análise da documentação juntada aos autos, verifiquei a existência de recibos de
prestação de serviços, sob a rubrica “despesas com pessoal” sem assinatura dos contratados, em violação
direta ao contido no art. 60, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019, o que não havia sido objeto de
apontamento pelo setor técnico, razão pela qual determinei novo retorno dos autos à Seção responsável para
levantamento do quantitativo de despesas nessa situação e os respectivos valores (id. 43461324).
A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se, então, por meio do parecer de id. 43469319, em que informa os
casos em que consta pagamento por meio eletrônico ao prestador de serviço sem a correspondente assinatura
no recibo.
Ouvido, o candidato manifestou-se por meio da petição de id. 43475282, em que alega inexistir
irregularidade, uma vez que as despesas foram integralmente comprovadas por meio dos comprovantes de
transferência eletrônicos juntados aos autos (Pix).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.

Num. 43490104 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
Na espécie, a movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 338.440,26, sendo R$ 200.000,00
provenientes de recursos do FEFC; R$ 116.834,26 de recursos privados recebidos por doações de terceiros;
e R$ 21.606,00 de doações estimadas recebidas de pessoas físicas, outro candidato e partido político.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 26.884 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise feita, após considerar os documentos juntados pelo requerente na petição de id.
43449342, o setor técnico apontou as seguintes irregularidades remanescentes:
i) Atraso no envio do relatório financeiro referente a 1 doação recebida;
ii) Ausência de informação acerca de gastos com honorários advocatícios e contábeis, ainda que estimados;
iii) Existência de doações recebidas e gastos efetuados anteriormente à data da prestação de contas parcial e
nela não informados;
iv) Realização de despesas após a data da eleição;
v) Divergência acerca da informação de despesa realizada entre as prestações de contas parcial e a final;
vi) Recebimento de doações com indícios de ausência de capacidade econômica dos doadores e realização
de despesas junto a fornecedores com indícios de falta de capacidade operacional para prestação do serviço
ou fornecimento do material contratado;
vii) Comprovação insuficiente de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário.
Todavia, em análise dos autos para julgamento, verifiquei a existência de irregularidade que não foi objeto
de apontamento pela unidade técnica, consistente na existência de recibos de prestação de serviços sob a
rubrica “despesas com pessoal” sem a correspondente assinatura por parte dos contratados, em violação
direta ao contido no art. 60, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019, razão pela qual determinei nova
manifestação do setor técnico e do candidato (id. 43461324).
Após levantamento, foi identificado que referida irregularidade atingiu despesas que totalizaram R$
29.886,40.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:

I) Atraso no envio de relatórios financeiros

Num. 43490104 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o

Num. 43490104 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido

Num. 43490104 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)

Num. 43490104 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43419891) apontou que o prestador não cumpriu o
prazo para entrega do relatório financeiro em relação à seguinte doação recebida:

Acerca da irregularidade, o prestador de contas justificou que “embora com atraso na entrega, a informação
não deixou de ser prestada, não houve comprometimento da análise das contas do candidato e não acarretou
prejuízo na ação fiscalizadora da justiça eleitoral, sendo que todas as informações constam na prestação de
contas final”.
Referida irregularidade corresponde a 2,22% do total de recursos da campanha.
Ainda, é imperioso observar que o atraso, de 15 dias, refere-se a recurso arrecadado após a data da eleição.
Acerca do prazo para arrecadação de recursos, dispõe a Resolução TSE 23.607/19:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação
de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas
até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Todavia, nada há nos autos que indique que os recursos não tenham sido arrecadados para o fim de
pagamento de despesas contraídas anteriormente, o que constitui exceção à regra de restrição prevista
legalmente, sendo desnecessária outras digressões nesse ponto.

Num. 43490104 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
II) Ausência de informação acerca de gastos com honorários advocatícios e contábeis, ainda que
estimados

Conforme parecer técnico, “não há registro na prestação de contas, ou nota explicativa, sobre despesas com
honorários contábeis e advocatícios”.
A contratação desses profissionais é gasto de campanha e deve ser registrado na prestação de contas, não
sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite de gastos (art. 26, § 4º, Lei
9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019).
É certo que a alteração introduzida pela Lei nº 13.877/2019, consistente no parágrafo 10 do art. 23 da Lei nº
9.504/97, ao estabelecer que o pagamento das despesas com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuados por pessoas físicas, candidatos ou partidos, relacionados à prestação de serviço em
campanhas eleitorais e em favor destas, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro,
dificultou o registro da despesa na prestação de contas dos candidatos.
Acontece que, não sendo possível o registro, pelo candidato, do pagamento dessas despesas como doação
estimável em dinheiro, não se verifica outra forma possível para o seu lançamento posto não se tratar de
doação de recurso financeiro.
Por esta razão, as unidades técnicas têm orientado o registro das despesas para pagamento de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade através de nota explicativa.
Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder o registro dos gastos com honorários de
advogado e de contador, de sorte que admitir a desnecessidade do registro desta despesa implicaria em
desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de prestação de contas, que tem por objetivo
“propiciar o amplo conhecimento da origem dos recursos arrecadados e o destino dos gastos realizados”
(Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2018 p. 552).
E tal circunstância possibilitaria ilicitude grave, como, por exemplo, que o custeio dessas despesas – as
quais, diga-se, são obrigatórias – fosse realizada por pessoa jurídica.
No caso dos autos, o candidato justificou-se alegando que “os valores dos referidos profissionais foram
custeados pelo partido político (PSB Estadual), não sendo pago com recursos de campanha e não havendo
doação estimada de acordo com o Art. 35 § 9º que prevê que esses gastos não constituem doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10) , não havendo que se falar em
irregularidade também.”
Acerca da questão, esta Corte já se posicionou nos seguintes termos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E

Num. 43490104 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
DE CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO
NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS DESPESAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO IRREGULAR DE
RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído do limite
de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos eleitorais e,
como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas. Precedente.
2. A determinação de solidariedade para o caso de irregularidade no pagamento pela entidade partidária
não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, seja porque se trata de norma expressa (art.
17, § 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja porque eventual condenação do candidato exigirá sua
prévia manifestação.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 060054652, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 26/11/2021 - destaques acrescentados)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
ESCLARECIMENTO, TODAVIA, AINDA NA ORIGEM, DE QUE FORAM CUSTEADOS POR
ENTIDADE
PARTIDÁRIA ESTADUAL. VERACIDADE. FATO QUE NÃO CONSTITUI DOAÇÃO DE SERVIÇO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da recente alteração legal, os honorários advocatícios relacionados a serviços realizados em
favor de campanha eleitoral, quando pagos por outro candidato ou por partido não constituem serviços
estimáveis em dinheiro e, nesta condição, não necessitam ser contabilizados na prestação de contas do
candidato beneficiado. Inteligência do art. 23, §10, da Lei nº 9.504/1997.
2. A despeito da possibilidade de pagamento de honorários por “terceiro” (pessoa física apoiadora ou
outros candidatos ou partidos) e da desnecessidade da contabilização nessas situações, é imprescindível
o esclarecimento da fonte do pagamento, sob a pena de se abrirem as portas para o custeio desses gastos
por fontes vedadas de arrecadação, como por exemplo, por pessoas jurídicas, o que foi atendido no caso
concreto.
3. Recurso provido, para o fim de aprovação das contas.
(Prestação de Contas nº 06007354420206160061, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Tomo DJE, Data 24/08/2021 - destaques acrescentados)

No caso em exame, o candidato informa que as despesas com contador e advogado foram custeadas pelo
Diretório Estadual do partido, razão pela qual devem estar registradas na prestação de contas da agremiação
partidária.
Em consulta aos autos de PCE 0603664-68.2022.6.16.0000, em que é requerente o Diretório Estadual do

Num. 43490104 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
Partido Socialista Brasileiro - PSB, é possível identificar as notas fiscais, obtidas em consulta ao portal
DivulgaCandContas do TSE, referentes aos serviços contábil (id. 43146259, p. 16) e jurídico (id. 43146259,
p. 26), contratados para todos os candidatos do partido, conforme descrição contida nos documentos fiscais:

Num. 43490104 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15

Num. 43490104 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15

Num. 43490104 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15

Dessa forma, verifica-se a regularidade do procedimento adotado pelo candidato, em observância ao
disposto no art. 23, § 10, da Lei 9.504/97 e jurisprudência desta Corte.

III) Existência de doações recebidas e gastos efetuados anteriormente à data da prestação de contas
parcial e nela não informados

De acordo com o parecer conclusivo, foram detectadas as seguintes doações recebidas e gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época:

Acerca da irregularidade apontada, justificou o candidato (id. 43449342):

- Houve o recebimento de doações não informadas na prestação de contas parcial, tratando-se de doações
estimáveis em dinheiro recebidas de pessoa física. Porém, posteriormente, assim que identificada a falha,
todas estas doações foram contabilizadas e informadas ao TSE, sendo que constam na prestação de contas
final e sua contabilização se deu pela data da realização das doações, visando dar transparência na
prestação de contas ora em análise.

Num. 43490104 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
- Ao contabilizar as referidas doações, mesmo que após o prazo de entrega da prestação de contas parcial,
todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a análise da
prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE, devendo ser aprovadas as contas também
neste aspecto.
- Houve despesas realizadas e não informadas na prestação de contas parcial. Porém, posteriormente,
assim que identificada a falha, todas estas despesas foram contabilizadas e informadas ao TSE e as mesmas
constam na prestação de contas final e sua contabilização se deu pela data da realização das despesas,
visando dar transparência na prestação de contas ora em análise. Ao contabilizar as referidas despesas,
mesmo que após o prazo de entrega da prestação de contas parcial, todas as medidas de controle e
transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das
normas estabelecidas pelo TSE.

Tal irregularidade comprometeu a transparência e controle concomitante da movimentação financeira de
campanha, respectivamente, em 3,68% de todo valor arrecadado e 0,06% dos gastos efetuados.
Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Consoante já mencionado anteriormente, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha
afetou a transparência das contas.
No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha não
comprometeu a regularidade das contas e sua análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas, pois, embora não suficientemente
justificada, representa valor proporcional ínfimo diante dos recursos movimentados, havendo documentação
comprobatória juntada aos autos, que demonstra tanto os gastos quanto sua finalidade.

IV) Realização de despesas após a data da eleição

Num. 43490104 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15

De acordo com o parecer técnico, houve realização de despesa após a data da eleição, em contrariedade ao
disposto no art. 33 da Resolução TSE 23.607/19:

Acerca do apontamento, justificou-se o candidato (id. 43449342) alegando que “referida despesa não fora
contratada após a data das eleições e sim paga após a data das eleições. Conforme recibo de pagamento e
comprovante de pagamento em anexo os quais também já foram anexados na prestação de contas no
momento oportuno o período de trabalho da contratada foi de 19/09/2022 a 30/09/2022.”
Refere-se o candidato ao documento constante tanto do id. 43429923 quanto do id. 43449350.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação
de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas
até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
(...)

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento
dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta
Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.

Com relação à realização de despesas após a data da eleição, analisando os dados apontados no parecer
técnico, verifica-se que se trata de gasto com contratação de pessoal para a campanha.

Num. 43490104 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
De se consignar que a contratada, Joceli Borges do Amaral de Carvalho, recebeu outro pagamento,
conforme comprovante constante do id. 43429924, realizado em 27/09/2022. A despeito de que ambos os
recibos foram apresentados sem assinatura da contratada, é possível verificar, pelos respectivos
comprovantes de pagamento, que se trata da mesma pessoa em ambos os casos, o que gera a presunção de
que a contratação se deu pelo mesmo serviço e em data anterior, conforme alegado pelo candidato. Assim,
os recibos de pagamento juntados demonstram que a contratação se deu antes da eleição, sendo que seu
pagamento posterior não constitui irregularidade, uma vez que autorizado pelo § 1º do art. 33 da Resolução
TSE 23.607/2019, desde que seja realizado antes da data da entrega da prestação de contas da campanha.
Acerca do tema cito, a título de exemplo, os seguintes julgados desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019. GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR
PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE.
APURAÇÃO QUE DEVE OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU NO MBITO DA REPRESENTAÇÃO
INDICADA PELO ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO
REFERENTE À DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
[...]
6. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota fiscal após a data da eleição não
constitui vício grave quando verificada a regularidade da despesa, como a sua contratação durante o
período eleitoral.
[...]
9. Recurso conhecido desprovido.
[Prestação de Contas nº 06002851520206160025, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJE 17/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. PDT. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CONTAS APROVADAS.
1. Após as eleições, é permitida a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição.
[...]
3. Contas aprovadas.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 71752 – PR, ACÓRDÃO n 53206 de 10/07/2017, Relator(a) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ 13/07/2017]

Num. 43490104 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15

Assim, afasta-se o presente apontamento.

V) Divergência acerca da informação de despesa realizada entre as prestações de contas parcial e a
final

De acordo com a manifestação da unidade técnica (id. 43453906), foi detectada divergência entre as
informações relativas à seguinte despesa, constante da prestação de contas parcial, porém omitida daquela
apresentada ao final da campanha:

Acerca desse apontamento, justificou-se o candidato (id. 43449342) alegando que “a referida despesa está
devidamente registrada na prestação de contas final tendo sido, inclusive, anexado o comprovante de
pagamento junto ao referido registro.”
Em consulta ao relatório “Despesas Diversas a Especificar”, todavia, constante do id. 43429685, é possível
verificar que houve o lançamento, pelo candidato, da referida despesa na prestação de contas final, embora,
ao que tudo indica, com data divergente:

Num. 43490104 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15

Além disso, verifica-se também que foi anexado o respectivo boleto bancário e comprovante de pagamento
referente a essa despesa (id. 43429766).
Dessa forma, afasta-se a existência da irregularidade apontada.

VI) Recebimento de doações com indícios de ausência de capacidade econômica dos doadores e
realização de despesas junto a fornecedores com indícios de falta de capacidade operacional para
prestação do serviço ou fornecimento do material contratado.

O setor técnico (id. 43453906) apontou indícios de irregularidade relativos à arrecadação de recursos e
gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração
pública, conforme abaixo:

Num. 43490104 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do relatório técnico,
constituindo mero apontamento.
Em sua justificativa (id. 43449342), o candidato alegou que, quanto ao doador Renato Vieira Ernesto,
embora conste que estivesse, ao tempo da doação, desempregado, nada indica que não possuía renda, dada a
possibilidade de estar inserido no mercado informal de trabalho.
No tocante ao doador Airton Antonio Cuchi, aduz que o informou acerca dos critérios legais para que
pudesse efetuar a doação, não sendo de seu conhecimento ou responsabilidade eventual descumprimento da
legislação de regência por parte de terceiro.
Por fim, quanto às despesas constantes do apontamento da unidade técnica, reforça que as contratações
foram efetuadas de modo transparente e que o material adquirido foi entregue e pago, mediante emissão de
nota fiscal, não havendo qualquer irregularidade nesse ponto.
Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a ser
analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível incapacidade financeira de
doadores ou incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas ou eventual desvio de finalidade de
gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.
Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos de mínima
prova que indiquem a falta de capacidade econômica para doação de campanha ou de capacidade
operacional dos fornecedores da campanha ou de desvio de finalidade de gastos eleitorais impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual
irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

VII) Comprovação insuficiente de despesas realizadas com recursos do FEFC

Em análise documental efetuada por esta relatoria, foram identificadas despesas consubstanciadas em
recibos apócrifos, em desrespeito ao disposto no art. 60, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019, que assim
dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da

Num. 43490104 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins
de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação
da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor
da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [Grifei]

No caso em questão, após levantamento pela unidade técnica, foram identificados os seguintes pagamentos
sem o necessário lastro documental:

Num. 43490104 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15

Num. 43490104 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15

Em sua manifestação, o candidato justifica-se alegando que em todos os casos os pagamentos se deram por
meio eletrônico, o que “substitui a assinatura” no respectivo recibo ou contrato.
Tal irregularidade perfaz 8,83% do total de recursos movimentados na campanha.
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da legislação eleitoral sobre seu
enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou
candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 43490104 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a identificação integral de seus
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a demonstração da
despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da
Resolução supramencionada).
Assiste razão em parte ao prestador ao afirmar que a transferência bancária da conta de campanha para a
conta do próprio prestador de serviços comprova a quitação dos valores a determinado credor.
Contudo, nota-se que a ausência de assinatura do recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços
impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas demonstração da
destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a atividade desenvolvida pelo
destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços comprovado entre o
candidato e o beneficiário dos recursos.
Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade do gasto está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Sendo assim, ausente a assinatura do prestador de serviços, não houve a devida demonstração da destinação
dos recursos públicos, conforme tabela acima.

Num. 43490104 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca,
não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa.
De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação.
Somadas, as irregularidades não corrigidas totalizam R$ 29.886,40.
Assim, concluo que há irregularidade na comprovação dos gastos com recursos do FEFC no montante total
de R$ 29.886,40, devendo os valores serem integralmente restituídos ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

VIII) Conclusão

Deste modo, após análise das contas prestadas pelo candidato em confrontação com a documentação por ele
juntada, além das informações obtidas mediante circularização e integração com outros sistemas, verifica-se
que persistem as irregularidades descritas nos itens “I”, “III” e “VII” acima.
As irregularidades contidas nos itens “I” e “III” são de natureza formal e não comprometem, por si só, a
transparência e a coesão das contas prestadas, representando percentual diminuto frente ao volume de
recursos movimentados na campanha.
No tocante à irregularidade descrita no item “VII”, embora constitua fato grave, é de se notar que atinge o
patamar de 8,83% dos recursos arrecadados na campanha, permitindo, desse modo, a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DESAPROVADAS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA
PREVISTA NO ART. 22, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. FALHAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA

Num. 43490104 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO DA CORTE REGIONAL QUE
DESAPROVOU AS CONTAS ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ÓBICE DO ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NÃO CONHECIDO O AGRAVO.
[...]
4. O reiterado posicionamento desta Corte é no sentido de que a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade deve observar três parâmetros: (a) as quantias consideradas irregulares não
podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060791325, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 165, Data 26/08/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO.
1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do contrato e anverso
do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico,
bem como o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
2. Não provimento.
(TRE-PR, RE nº 060026159, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Tomo DJE, Data 23/11/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR. OMISSÃO DE RECEITA E GASTO
ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS DE
INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. GASTO IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA COM UM ÚNICO
CHEQUE. SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
[...]
6. Considera-se irregular o gasto com pessoal que não foi comprovado por meio da apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art.

Num. 43490104 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.
[...]
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de , Relator(a) Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020)

Por fim, não comprovado adequadamente o gasto realizado com verba oriunda do FEFC, no importe de R$
29.886,40, de rigor a condenação do candidato à restituição integral do valor ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por LUIS RAIMUNDO CORTI, candidato ao cargo de Deputado Estadual
pelo PSB, com determinação de restituição da quantia de R$ 29.886,40 (vinte e nove mil, oitocentos e
oitenta e seis reais e quarenta centavos) ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de irregularidade apontado na
manifestação do Setor Técnico.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

_________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na
democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na forma
prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de
justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da

Num. 43490104 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001419300000042454330
Número do documento: 22121614001419300000042454330
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:12:15
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº
9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua
vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de
campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602976-09.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIS
RAIMUNDO CORTI DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: LUIS RAIMUNDO CORTI.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.